Tribunal: TJES
Processo: 5012474-41.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012474-41.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MELRYEN AMARAL PEREIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente os réus ao fornecimento contínuo de fraldas descartáveis e terapias prescritas (fonoaudiologia, fisioterapia motora, terapia ocupacional, pediatria e neurologia), enquanto perdurar a necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para o fornecimento de insumos e tratamentos médicos; (ii) analisar se é possível o direcionamento da obrigação ao Município de Vitória, sem afastar a solidariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988) e deve ser assegurado com absoluta prioridade à criança (art. 227), impondo aos entes federativos responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, conforme tese firmada no Tema 793 do STF.

A prova documental atesta a condição clínica grave da criança e a necessidade contínua dos insumos e terapias prescritas.

A repartição de competências no âmbito do SUS e eventual ressarcimento entre os entes são questões internas da Administração, não oponíveis ao cidadão como condição para atendimento.

A atuação judicial para determinar o fornecimento de insumos e tratamentos indispensáveis à saúde não viola a separação dos poderes, tratando-se de exercício legítimo da função jurisdicional para efetivar direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos e tratamentos indispensáveis à saúde, nos termos do Tema 793/STF.

O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação a um ente federativo, sem afastar a solidariedade, em conformidade com a repartição de competências do SUS.

A intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5012474-41.2023.8.08.0024

REQUERENTE:
H.S.A.

REQUERIDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 11068195, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
H.S.A.
, menor impúbere representada por sua genitora, em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os entes públicos, de forma solidária, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de
“
fraldas descartáveis de acordo com a demanda mensal descrita nos laudos médicos que instruem a demanda, enquanto persistir a necessidade
,
bem como o fornecimento de terapias indicadas no pedido inicial ou em outro núcleo especializado”

(fonoaudiologia, fisioterapia motora, terapia ocupacional, pediatria e neurologia).

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13118994, opinando pela manutenção da sentença.

Pois bem. De início cumpre rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda e o consequente trâmite processual.

Narra a exordial que a autora, então com apenas 2 (dois) anos de idade, é portadora de paralisia cerebral, o que lhe acarreta espasticidade dos membros (rigidez e contrações involuntárias), se alimenta por gastrostomia e não possui controle de esfíncter, necessitando dos insumos (fraldas) e tratamentos pleiteados (fonoaudiologia, fisioterapia motora, terapia ocupacional, pediatria e neurologia) para a garantia de seu desenvolvimento saudável e de uma vida digna, conforme laudos médicos acostados (Id’s 11068134 e 11068135).

Em decisão de Id 11068140, o juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar o imediato fornecimento das fraldas descartáveis e das terapias solicitadas e, ao final, confirmou a tutela de urgência em sentença.

Como cediço, o ordenamento constitucional pátrio reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para custear seu tratamento, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente dos entes federados tratamentos de comprovada necessidade.

Tal direito decorre de garantias asseguradas na Constituição da República, que zela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo aos Entes Federados a proteção de tais bens jurídicos (art. 23, inciso II), cabendo-lhes, também, organizar a seguridade social (na qual se inclui a saúde), de modo a assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I).

Estabelece ainda a Constituição que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o “atendimento integral
”
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198) e, tratando-se de criança, tal dever é ainda mais premente, devendo ser assegurado com absoluta prioridade, conforme o disposto no art. 227.

No caso dos autos, a necessidade da infante restou inequivocamente demonstrada por meio da prova documental que acompanha a inicial. Os laudos médicos (Id 11068134 e 11068135) são claros ao atestar a condição de saúde da criança –
"encefalopatia crônica em decorrência da parada cardiorrespiratória"
– e ao prescrever a necessidade do uso contínuo de 8 unidades de fralda infantil por dia, no tamanho
G
, bem como o acompanhamento regular em fonoaudiologia, fisioterapia motora, terapia ocupacional, pediatria e neurologia.

Quanto à responsabilidade dos entes públicos, esta é solidária, conforme entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral. A tese firmada estabelece que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde"
. A repartição de competências e o eventual ressarcimento entre os entes são questões de ordem administrativa interna que não podem ser opostas ao cidadão como óbice à efetivação de seu direito.

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao impor, neste caso, a ambos os requeridos – Estado e Município – a obrigação solidária de fornecerem os insumos e tratamentos pleiteados,
sendo certo, ainda, ter restado bem delimitado que, a princípio, seria o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

o
responsável
principal, sem prejuízo de qualquer cooperação em sentido diverso, em atenção, portanto, ao comando de direcionamento do cumprimento estabeleci
do
pelo Pretório Excelso também no julgamento do supracitado Tema 793.

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes. A atuação do Poder Judiciário, no caso em tela, não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim o legítimo exercício de sua função jurisdicional de garantir a aplicabilidade de direitos fundamentais diante da omissão do Poder Público.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da presente remessa necessária e, por conseguinte, CONFIRMAR a r. sentença.